Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-20.2018.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008073-20.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICIANE STACHELSKI SAUGO - CPF: 750.216.849-49 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 022.430.031-80 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA QUIRINO - CPF: 085.310.736-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008073-20.2018.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
JULIANA PEREIRA GUIMARAES

Recorrido
:
LICIANE STACHELSKI SAUGO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CRIME.
INVESTIGAÇÃO EM CURSO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
.
FATO QUE PODE TIPIFICAR
CA
L
ÚNIA
E DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
LICIANE STACHELSKI SAUGO
em
face de JULIANA PEREIRA GUIMARAES e THIAGO DE PAULA QUIRINO.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
. FUNDAMENTO E
DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual.
Preliminarmente
: Da
Extinção
do Feito
em

Relação

ao
Segundo
Réu

Inicialmente

indefiro
o
pedido
de nova
tentativa
de
citação
do
segundo

réu
(id. 152999103), tendo
em
vista que
o

processo

foi

distribuído
no
ano
de 2018 e
já

foram

realizadas

várias

tentativas
de
citação
da
parte
THIAGO DE PAULA QUIRINO,
sendo
que
todas

foram

frustradas
.
Os

novos

supostos

endereços

indicados

na

última

petição
da
parte

autora

não

tem

qualquer

elemento
de
convicção
de
serem

efetivos
,
mesmo

porque
,
já

foram

várias

reiterações

infrutíferas
de
endereço
e
os

processos

nesta
Justiça
especializada

não

permitem
o
prolongamento

indefinido
do
feito

na

busca
de
endereço
, tanto
mais

quando

diligências

já

foram

reiteradamente

deferidas
,
sem

sucesso
. O
presente

processo

está

pesando

absurdamente

na
taxa de
congestionamento

desta

unidade

judiciária
,
devendo
ser
julgado

apenas

em

relação
à
parte

em

relação
à qual se
completou
a
relação

jurídica
processual. Assim, tendo
em
vista que as
diligências
de
citação
,
bem

como
as
audiências
de
conciliação

restaram

frustradas
,
entendo
que
faltam

pressupostos
de
desenvolvimento

válido
e regular do
feito

em

relação

ao

réu
THIAGO DE PAULA QUIRINO.
Portanto
,
em

razão
do tempo de
tramitação
do
processo
e o
princípio
da
celeridade
processual, o
feito

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito

em

relação

ao

réu
THIAGO DE PAULA QUIRINO. Passo à
análise
do
mérito
. Em
apertada

síntese
,
a

autora

busca

reparação

por

danos

morais

alegando
que
os

réus

estariam

espalhando

na

cidade
de Primavera do Leste/MT, que a
mesma

está

comercializando
cargas
roubadas
.
Afirma
que
recebe

constantemente

mensagens
via
Whatssapp
dos
demandados

proferindo

xingamentos
e
ameaças
. A
ré
Juliana,
por

sua

vez
,
pugna
pela
improcedência
da
demanda

alegando
que
a

autora

está

sendo

investigada
pela
pratica
do crime e que
nunca

espalhou

nenhuma
conversa
além
do que
está
no
teor
da
investigação

em

andamento
. Pois
bem
.
Analisando
-se
os
autos,
verifico
que
a

autora

comprovou

suas

alegações
,
trazendo

aos
autos prints da
acusação

realizada
pela
requerida
a
terceiros
e a
própria

autora
(ids. 16988127e 20467683).
Além

disso
,
pelo

áudio

juntado
no id. 16988132,
extrai
-se que
está

circulando
conversa de que
a

autora

estava

vendendo
carga
roubada
.
Ainda
, pela conversa da
ré
com
a

autora
,
verifica
-se que a
ré

faz

ameaças

dizendo
: “
vou
chamar a tv
ae

pra

vc

tb
”;
“
vamos

pra

mídia
agora
”;
“
uma
das
coisas
que
você
e o Ademir
mais

vão
se
arrepender

na

vida
é de
ter

roubado
as
minhas
cargas
”.

Importante

frisar
que a
parte

ré

não

comprovou

nenhum

fato

extintivo
,
suspensivo

ou

modificativo
do
direito
da
autora
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
bem

como
que
não

contestou

especificamente
as
alegações
da
autora
e as
provas

juntadas

por

ela
. Em
sua

contestação
, a
ré
se
limita
a
dizer
que
a

autora

está

sendo

investigada

por

possível

autoria
de crime,
entretanto

não

há

qualquer

comprovação
de que
a

autora
de
fato

cometeu
o crime,
mas
que
tão

somente

está

sendo

averiguada
a
veracidade
dos
fatos
.
Portanto
,
entendo
que a
requerida

submeteu

a

autora
a
situação

vexatória
,
expondo
-a
ao

ridículo
para
outras

pessoas
,
ferindo

a

imagem
,
honra
e
dignidade
da
autora
,
causando-lhe

constrangimentos
e
transtornos
que
ultrapassam
o
mero

dissabor
do
cotidiano
. Desta forma,
entendo
que a
requerida

cometeu

ato

ilícito
e
causou

danos
a
serem

reparados
,
nos

termos
dos
artigos
186, 187 e 927 do Código Civil,
motivo

pelo qual concluo pela procedência do pedido de dano
moral. Desta forma,
entendo

pelo

cabimento
dos
danos

morais
. No que
concerne
à
fixação
do valor que
corresponda
a
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. Por tais
razões
,
considerando
que a
fixação
do quantum
deve
ser
suficiente
para
evitar

enriquecimento

sem
causa a
reclamante
,
bem

como
,
resultar

irrisória
soma a
reclamada
,
fixo
a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais) a
título
de
danos

morais
. Quanto
ao

pedido

contraposto
,
não

entendo

pelo

seu

cabimento
, visto que
sequer

foi

comprovado

nos
autos,
além
de que
não

está

baseado
no
mesmo

objeto
da
petição

inicial
. Em
razão
do
exposto
, JULGO EXTINTO O FEITO,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação

ao

réu
THIAGO DE PAULA QUIRINO,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil c/c
artigo
51,
inciso
II, da Lei n°9.099/95. No
mais
,
declaro

resolvido
o
mérito
da
lide
, com
fulcro
art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial
e IMPROCEDENTE o
pedido

contraposto
e: a.
Condeno
a
reclamada
Juliana Pereira Guimarães
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
cujo
valor
há
de ser
corrigido

monetariamente

pelos

índices

oficiais
do INPC/IBGE,
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos,
contados
da data
desta

sentença
,
na
qual o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
presente
,
não

havendo
que se
falar

em

retroação
de
juros
para data
pretérita

àquela

em
que
o

dano

ganhou

expressão

monetária
. Sem
ônus

sucumbenciais
e
custas
, face o
disposto
no
artigo
55, da Lei
nº
9.099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-
se a

sentença
e
arquive
-se o
processo
, com as
baixas

necessárias
.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 22 de
abril
de 2024. Milla
Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga

Vistos, HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Primavera
do
Leste/MT, 22 de
abril
de 2024.
Eviner
Valério Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
foi

vítima
de
furto
de carga de
grãos
e o
delito

está

sendo

investigado
; b)
a

autoria
do
furto

foi

atribuíd
a à

parte

reclamante
e
não

há

dano
moral,
pois

os

fatos

imputados

são

verídicos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
parte

autora
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Exceção
de
verdade
.
A

exceção
de
verdade
é um
mecanismo
de
defesa
que
permite

ao

acusado
de crime contra a
honra
(
calúnia
e
difamação
contra
funcionário

público
no
exercício
de
suas

funções
,
arts
. 138, § 3º, e 109, parágrafo
único
, do Código Penal) a
comprovação
de que
os

fatos

imputados

são

verídicos
(STJ - HC: 202548 MG 2011/0074008-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento
: 24/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
01/12/2015). O
acusado

pode
se
utilizar
de
provas

já

utilizadas

na

investigação

policial
e no
processo
judicial.
Contudo, se

não

há
prova
de que
os

fatos
imputados

são

verídicos
,
não

há

como

admitir

a

exceção
da
verdade
. No
presente

caso
,
não

há

prova
da
exceção
da
verdade
, até porque, inexistindo condenação, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência (art. 5º,
LVII,
da CF).
Desse modo, não poderia a parte requerida imputar o fato criminoso à autora,
atitude
que
pode tipificar
a prática de
calúnia

e difamação (CP, artigos 138 e 139)
,
já
que
a
juntada
da
notícia
crime (ID 218802157/PJe2)
não é suficiente para justificar a acusação
.

5.
Dano moral.

A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados, é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral (N.U 1041319-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024).
No mesmo sentido: N.U 1015084-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024;
N.U 1038238-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1001205-72.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 23/11/2022.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024